Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. TEMA 1002 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Defensoria Pública do Distrito Federal, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso interposto pelo Distrito Federal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios em favor. Disciplinou sobre o tema 1.002 afetado pelo STF que, “reconhecendo o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, reforçadas, recentemente, pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, entendeu pela necessidade de revisar a tese firmada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, a fim de permitir a adaptação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal às mudanças fáticas e constitucionais.” Defende a superação da Súmula 421/STJ em decorrência das mudanças constitucionais e, portanto, pela necessidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, cujos valores destinar-se-iam ao aparelhamento do órgão e à capacitação dos membros e servidores.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no e. TJDFT e nas Turmas Recursais, não tendo havido julgamento do Tema 1.002/STF com repercussão geral reconhecida, é necessária a observância do enunciado da Súmula no 421/STJ.
6. Precedentes: Acórdão 1681151, 07019719020228070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023; Acórdão 1643674, 07062646820208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022; Acórdão 1633920, 00367459420168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022; Acórdão 1656080, 07260824120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 10/2/2023; Acórdão 1626096, 07173385720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022; Acórdão 1425497, 07487711620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.